Tribunal: TJSP
Processo: 2118741-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VOTO No 36508

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade. Ensino superior. Medicina. Financiamento estudantil. Cobrança de mensalidade, em tese, superior ao teto do FIES. Tutela provisória. Suspensão dos atos de cobrança do débito. Admissibilidade. Inteligência do art. 300, caput, do NCPC. Decisão mantida.

Recurso não provido.